Tribunal: TJSP
Processo: 1060052-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) - Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que o autor tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão – Dano moral não evidenciado e bem afastado – Sentença de parcial procedência se mostra correta e deve ser mantida -

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) - Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que o autor tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão – Dano moral não evidenciado e bem afastado – Sentença de parcial procedência se mostra correta e deve ser mantida - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*